Tribunal: STF
Processo: RE 586478
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de
   prequestionamento da matéria. Ofensa reflexa. Agravo improvido. 
   Nega-se provimento a recurso extraordinário quando ausente o 
   requisito do prequestionamento e quando o acórdão atacado decide 
   a causa fundado em legislação infraconstitucional.

2.		    
   RECURSO. Agravo regimental. Impugnação de apenas um dos 
   fundamentos da decisão agravada. Aplicação da súmula 283. Agravo 
   improvido. Não colhe recurso que não ataca todos os fundamentos 
   autônomos da decisão recorrida.